Tribunal: TJES
Processo: 5000638-87.2023.8.08.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000638-87.2023.8.08.0051

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: LOURDES HONORATO ALVES

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO (SÚMULA 479/STJ). REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO TEMPORAL DO EAREsp 676.608/RS. DESCONTOS ANTERIORES E POSTERIORES A 30/03/2021. DANO MORAL IN RE IPSA MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Itaú Unibanco S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, reconhecendo a inexistência de contrato de empréstimo consignado, determinando a repetição em dobro dos valores descontados e condenando ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, com autorização de compensação do valor creditado. O banco alega cerceamento de defesa, legitimidade da contratação, modulação temporal da repetição e excesso no valor do dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa, dispensando perícia grafotécnica; (ii) se a repetição do indébito deve ser convertida de dobro para simples em relação aos descontos anteriores a 30/03/2021, em razão da modulação temporal do EAREsp 676.608/RS; (iii) se o valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais deve ser reduzido ou afastado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado não configura cerceamento de defesa, pois a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC) e a Súmula 479/STJ dispensam perícia grafotécnica, cabendo ao banco demonstrar a regularidade da contratação por outros meios.

4. A modulação temporal do EAREsp 676.608/RS impõe a repetição simples dos descontos anteriores a 30/03/2021, por não haver demonstração de má-fé, e a repetição em dobro dos descontos posteriores a essa data, independentemente de má-fé. A compensação do valor creditado (art. 368 CC) deve ser mantida para evitar enriquecimento sem causa.

5. O dano moral é in re ipsa, decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário de idosa, sendo o valor de R$ 5.000,00 adequado e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença, convertendo a repetição do indébito em repetição simples quanto aos descontos realizados até 30/03/2021, mantendo a repetição em dobro para os descontos posteriores, e mantendo a compensação autorizada. Mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: “1. O banco responde objetivamente por fraudes em contratos de empréstimo consignado (Súmula 479/STJ), sendo dispensável perícia grafotécnica quando já invertido o ônus da prova em favor do consumidor. 2. A modulação temporal dos efeitos do EAREsp 676.608/RS determina que a repetição em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, CDC) independe de má-fé apenas para descontos posteriores a 30/03/2021; para descontos anteriores, exige-se a comprovação de má-fé, hipótese em que a repetição é simples.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; CC, art. 368; CPC, arts. 85, §11, e 373, II; Súmula 479/STJ; EAREsp 676.608/RS (Tema Repetitivo).

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.881.357/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma; STJ, REsp 1.829.983/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000638-87.2023.8.08.0051

APELANTE:
ITAÚ UNIBANCO S.A.

APELADO:
LOURDES HONORATO ALVES

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de
LOURDES HONORATO ALVES
para declarar inexistente o contrato de empréstimo consignado, determinar a abstenção de descontos, condenar o banco à restituição em dobro das parcelas descontadas e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, com compensação autorizada dos valores creditados.

Sustenta o recorrente, em breve síntese, que:
(i)
a sentença incorreu em nulidade por cerceamento de defesa ao julgar antecipadamente a lide sem realização de perícia grafotécnica;
(ii)
a contratação é legítima;
(iii)
subsidiariamente, a repetição do indébito deve ser convertida em simples pela modulação temporal;
(iv)
subsidiariamente, o dano moral deve ser afastado ou reduzido.

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a sentença nos pontos impugnados.

Pois bem.

Como dito, o banco sustenta que a sentença, ao julgar antecipadamente a lide sem a realização de perícia grafotécnica para verificar a autenticidade da assinatura no contrato, teria incorrido em cerceamento de defesa.

A tese não merece acolhimento. A ação envolve relação de consumo, incidindo a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, em favor da autora, hipossuficiente técnica e analfabeta digital. A instituição financeira, como fornecedora de serviços, possui meios próprios e eficientes para demonstrar a regularidade da contratação, como a apresentação de gravações de voz, registros de videoconferência ou outros documentos que comprovem a efetiva contratação pelo consumidor.

A perícia grafotécnica, nesse contexto, não se afigura indispensável, pois a questão central é a falha na prestação do serviço bancário, que permite a contratação fraudulenta por terceiro. A Súmula 479/STJ é clara ao estabelecer a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fortuito interno. Assim, o julgamento antecipado não configurou cerceamento de defesa, sendo suficiente a prova documental já produzida.

O banco alega que o contrato é legítimo, pois houve assinatura e crédito do valor na conta da autora. Todavia, conforme a Súmula 479/STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente por danos causados por fortuito interno, inclusive por fraudes praticadas por terceiros. O ônus probatório foi invertido em favor da consumidora, e o banco não se desincumbiu de demonstrar a regularidade da contratação. O simples fato de haver um contrato assinado e um crédito na conta não é suficiente para afastar a responsabilidade, especialmente considerando a condição de vulnerabilidade da autora – aposentada idosa e analfabeta digital. A jurisprudência dominante do STJ reconhece a responsabilidade objetiva nesses casos, não sendo exigível que o consumidor prove a fraude. Portanto, deve ser mantida a declaração de inexistência do débito e a determinação de cessação dos descontos.

Com relação ao fundo de direito, a sentença condenou o banco à restituição em dobro das parcelas descontadas, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC. O recorrente busca afastar a repetição ou convertê-la em simples, invocando a modulação temporal dos efeitos do EAREsp 676.608/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos. O STJ, nesse julgado, consolidou o entendimento de que a repetição em dobro do indébito não exige a demonstração de má-fé (art. 42, parágrafo único, do CDC), mas modulou os efeitos da decisão para determinar que a dispensa de prova de má-fé se aplica apenas a descontos ocorridos após 30/03/2021, data da publicação do acórdão.

No caso, os descontos tiveram início em 07/2020, sendo anteriores a 30/03/2021. Portanto, em relação aos descontos realizados antes dessa data, a repetição deve ser simples, pois incide a modulação temporal, sendo exigível a comprovação de má-fé – o que não ocorreu, nem poderia, pois a fraude foi praticada por terceiro, sem demonstração de dolo do banco. Já os descontos posteriores a 30/03/2021 (se houver) devem ser repetidos em dobro, independentemente de má-fé. Assim, o recurso merece provimento neste ponto, para se adequar a condenação: repetição simples dos valores descontados até 30/03/2021, e repetição em dobro dos valores descontados após essa data.

A compensação dos valores creditados, autorizada nos embargos de declaração (art. 368 do CC), deve ser mantida para evitar enriquecimento sem causa, abatendo-se o valor de R$ 1.168,01 do montante devido pelo banco.

O banco requer o afastamento ou redução do valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais. Todavia, a situação configura dano moral in re ipsa, pois descontos indevidos em benefício previdenciário de idosa, analfabeta digital, que teve seu sustento mensal comprometido por contratação fraudulenta que não contratou. O valor de R$ 5.000,00 não se mostra excessivo, sendo compatível com os parâmetros adotados por esta Câmara para casos análogos, observando a proporcionalidade, a razoabilidade e as condições das partes. Não há razão para redução ou afastamento.

Do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença e converter a repetição do indébito em repetição simples quanto aos descontos realizados até 30/03/2021, mantendo a repetição em dobro para os descontos posteriores a essa data, se houver, e mantendo a compensação autorizada nos embargos de declaração. Mantenho nos demais termos a sentença, inclusive quanto ao valor dos danos morais e honorários advocatícios de sucumbência.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.